Tribunal: TJMT
Processo: 1024098-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024098-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 989.147.231-00 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO DO CARTÃO CONTRATADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrida em ter recebido o cartão de crédito da empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar que este foi devidamente entregue e desbloqueado, entretanto, desse ônus não se desincumbiu.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não merece reforma, pois, está em conformidade com os valores fixados usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa Reclamada não comprovou a origem do débito, visto que não demonstrou que o cartão de crédito contratado foi encaminhado à autora, sendo por este recebido e desbloqueado.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$1.480,03 – datado em 10/06/2019, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada. Sustenta que preencheu a proposta de adesão de um cartão de crédito Calcard, no entanto tal cartão nunca chegou o que foi encarado como uma recusa da proposta, pois a proposta estava sujeita a análise e aprovação pela empresa.

Do outro lado, a parte Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com a Calcard, bem como este débito se refere ao inadimplemento do consumidor oriundo de um cartão de crédito.

Ademais, corroborando com suas alegações juntou
Termo de Cessão Específico
, contendo todas as informações necessárias para a sua validação,
Faturas
,
Contrato, Biometria
e
Cópia do Documento Pessoal do Autor
, entretanto, o conjunto probatório se mostra frágil, pois, diante do alegado na inicial, não houve a comprovação do envio e, respectivamente, do recebimento do cartão de crédito pelo Autor.

Deste modo, ausente a prova do envio do cartão, configura falha na prestação do serviço e enseja no dever de indenizar, em razão da inserção indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022